Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-82.2018.8.11.0037
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001474-82.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desacato, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA MASSOCO - CPF: 043.070.040-78 (VÍTIMA), JOCEMAR DA ROSA - CPF: 026.893.270-07 (APELANTE), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.501.701-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESACATO – DESOBEDIÊNCIA – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE DESACATO – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jocemar da Rosa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.
0001474-82.2018.8.11.0037
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal.

Em suas razões recursais a defesa pugna pelo afastamento da incidência da lei 11.340/06 e pela aplicação da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 9099/95) (Id. 175667171).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou a manutenção da sentença em todos os seus termos (Id.
177959663
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
(Id.
178945185
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia,
no da 10 de fevereiro de 2018, pela manhã, no interior do estabelecimento comercial denominado Padaria Tchê, no bairro Castelândia, em Primavera do Leste, o acusado
Jocemar da Rosa
mediante emprego de violência contra a mulher, exercida na forma da Lei n. 11.340/2006, praticou vias de fato contra a ex-companheira Alessandra Massoco desferindo contra a mesma, empurrões durante uma séria altercação entre o casal.

No mesmo dia e local, o acusado ainda desacatou a ordem dos policiais militares e resistiu a ordem de prisão emanada.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) FATO I

Pelo que se pôde elucidar, na data encimada e nas mesmas circunstancias de hora e local, a vítima Alessandra se envolveu em uma discussão com a cunhada Jocélia da Rosa. O ex companheiro esteve no local com o propósito de acalmar os ânimos e levou consigo o aparelho celular da vítima. Ao visualizar mensagens de terceiros, retornou ao local e passou a agredi-ia com empurrões, além de danificar inúmeros equipamentos e utensílios da padaria.

FATO II

Ressoa dos autos que o denunciando buscou abrigo na casa de sua irmã e com a chegada dos policiais, passou a desacatá-los, endereçando-lhes a expressão "filhos da puta"; negando-se a franquear a entrada dos militares. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, em determinado momento o denunciando apoderou-se de uma bicicleta e ameaçou arremessar contra os milicianos, resistindo a ordem de prisão emanada. (...)”
(Id. 167190490).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento da
infração penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41,
e pelos crimes previstos no art. 329 e 331 do Código Penal.

Após o regular trâmite do feito, o magistrado acolheu parcialmente a denúncia para reconhecer a prescrição da contravenção capitulada no art. 21, do Decreto-Lei 3.688/41, e condenar o apelante nas penas do art. 331, do Código Penal,
oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de 6
meses de detenção, no regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, no qual requer o afastamento da incidência da Lei 11.340/06 e a aplicação da suspensão condicional do processo em benefício do réu.

Entretanto, analisando minuciosamente os autos, verifico que,
in casu
, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva
, motivo pelo qual deve ser declarada extinta a punibilidade da apelante, conforme requerido pelo Ministério Público em sede de contrarrazões.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade de
6 meses de detenção
que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois a representante do Ministério Público foi cientificada pessoalmente da decisão condenatória (Id. 167190519), e, transcorrido o prazo, não interpôs recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia (25.6.2018 – Id. 167190490 - Pág. 59) e a prolação/publicação da sentença (6.10.2021– Id. 167190510),
transcorreram mais de 3 anos, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
declaro a extinção da punibilidade de Jocemar da Rosa
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023